Tribunal: TJSP
Processo: 1017175-44.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Ausência de provas que atestem a contratação de link patrocinado contendo a marca da autora. Utilização da propriedade industrial de titularidade da autora tão somente para informar potenciais clientes acerca da possibilidade de entrega de seus produtos no referido cemitério.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Ausência de provas que atestem a contratação de link patrocinado contendo a marca da autora. Utilização da propriedade industrial de titularidade da autora tão somente para informar potenciais clientes acerca da possibilidade de entrega de seus produtos no referido cemitério. Utilização da marca sem qualquer conotação comercial. Licitude. Inteligência do art. 132, inciso IV, da Lei no. 9.279/96. Inexistência de risco de indução do público consumidor em erro. Registro de marca de propriedade da autora que não abrange ramo relativo à comercialização de flores ornamentais. Marca que, por ostentar natureza mista, apenas garante exclusividade em seu uso por seu titular quando congregados ambos os elementos nominativo e figurativo. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.